Tribunal: TJBA
Processo: 8004462-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004462-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: D. M. A. A. e outros Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE e outros Advogado(s):FERNANDO GRISI JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCTREOTIDA 0,5 MG/ML. CRIANÇA PORTADORA DE ENFERMIDADE RARA. ENTEROPATIA PERDEDORA DE PROTEÍNAS SECUNDÁRIA À LINFANGIECTASIA INTESTINAL CONGÊNITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PARECER DO NAT-JUS. NATUREZA NÃO VINCULANTE. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por menor representada por seu genitor contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, que indeferiu o pedido de fornecimento do medicamento Octreotida 0,5 mg/mL pelo Estado da Bahia e Município de Quijingue. A agravante sustenta ser portadora de Enteropatia Perdedora de Proteínas secundária à Linfangiectasia Intestinal Congênita, enfermidade rara e grave, afirmando a imprescindibilidade do uso contínuo do medicamento diante da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e do risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir os entes públicos ao fornecimento do medicamento Octreotida 0,5 mg/mL; e (ii) estabelecer se o parecer técnico do NAT-JUS prevalece sobre o laudo médico elaborado pelo profissional responsável pelo acompanhamento clínico da paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR Os documentos médicos acostados aos autos demonstram, de forma objetiva e tecnicamente fundamentada, que a agravante é portadora de enfermidade grave e potencialmente incapacitante, com elevado risco de agravamento sistêmico sem a continuidade do tratamento prescrito. O relatório médico evidencia que as terapias convencionais e medidas nutricionais disponibilizadas pelo SUS foram previamente implementadas sem resposta clínica satisfatória, tornando indispensável a utilização da Octreotida para estabilização do quadro clínico. A resposta terapêutica positiva obtida com o uso do medicamento, especialmente a redução significativa do edema abdominal e periférico, comprova a adequação e a eficácia concreta do tratamento prescrito. O parecer técnico emitido pelo NAT-JUS possui natureza meramente consultiva e não vinculante, não se sobrepondo automaticamente ao laudo elaborado pelo médico assistente responsável pelo acompanhamento direto e contínuo da paciente. A prova técnica produzida pelo médico assistente possui maior densidade probatória em hipóteses envolvendo doenças raras e complexas, por decorrer de avaliação individualizada da evolução clínica da paciente e dos riscos decorrentes da interrupção terapêutica. O perigo de dano encontra-se evidenciado diante do risco concreto de agravamento irreversível do estado de saúde da menor, com comprometimento direto dos direitos fundamentais à saúde, à integridade física e à vida. A condição de criança em tenra idade atrai a incidência do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta previstos no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O dever estatal de assegurar acesso universal e integral às ações e serviços de saúde não pode ser afastado por limitações administrativas ou entraves burocráticos quando comprovadas a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pela rede pública. A jurisprudência do STF, do STJ e desta Corte admite a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o fornecimento de medicamentos não padronizados quando demonstrados laudo médico fundamentado, necessidade terapêutica, inexistência de substituto eficaz e risco à saúde do paciente. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Agravos internos prejudicados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004462-38.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante D. M. A. A. representada pelo genitor, JOELSON MACEDO ANDRADE e como Agravados MUNICIPIO DE QUIJINGUE e ESTTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e julgar prejudicados os Agravos Internos interpostos pelo MUNICÍPIO DE QUIJINGUE e pelo ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/S